Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-34.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003991-34.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), SEBASTIAO IZIDORO DA SILVA - CPF: 314.224.701-72 (RECORRIDO), MARILZA DUARTE DOS REIS - CPF: 349.535.072-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COISA JULGADA INEXISTENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE RESTRITA AO SIGNATÁRIO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por QI Centro Educacional Ltda.-ME contra sentença que, em execução de título extrajudicial (nota promissória no valor de R$ 44.000,00), reconheceu a ilegitimidade passiva de Marilza Duarte dos Reis e limitou a penhora a 50% do imóvel registrado sob a matrícula no 19190, correspondente à meação do executado Sebastião Izidoro da Silva. O recorrente sustenta violação à coisa julgada, decisão
ultra petita
, responsabilidade solidária do cônjuge e ocorrência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação à coisa julgada pela decisão que limitou a penhora;
(ii) estabelecer se o juízo poderia reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da cônjuge;
(iii) determinar se há responsabilidade solidária entre os cônjuges em relação à dívida representada por nota promissória;
(iv) verificar se houve fraude à execução na alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que deferiu a penhora do imóvel possui natureza interlocutória e não faz coisa julgada material, podendo o juízo revisá-la diante de novos elementos, inexistindo violação à coisa julgada.

4.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme o art. 485, VI e § 3o, do CPC.

5.

O cônjuge que não subscreve nota promissória como emitente ou avalista não é parte legítima na execução.

6.

O regime de comunhão parcial de bens não implica solidariedade passiva quanto à obrigação cambial; a meação do cônjuge não devedor deve ser preservada, limitando-se a penhora à metade ideal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por QI CENTRO EDUCACIONAL LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres-MT, que reconheceu a ilegitimidade passiva de MARILZA DUARTE DOS REIS e limitou a penhora a 50% do imóvel registrado sob matrícula no 19190, correspondente à meação do executado SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA.

O processo teve origem em ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 44.000,00, decorrente de contratos de prestação de serviços educacionais. Durante o trâmite processual, o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva de MARILZA DUARTE DOS REIS por não figurar como signatária do título executivo, limitando a penhora à meação do executado SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve violação à coisa julgada, pois já havia decisão anterior deferindo a penhora integral do imóvel. Alega também que o juízo agiu de ofício ao reconhecer a ilegitimidade passiva de MARILZA, configurando decisão
ultra petita.
Argumenta ainda que, por se tratar de dívida contraída em benefício da família e considerando o regime de comunhão parcial de bens, ambos os cônjuges seriam responsáveis. Por fim, sustenta a ocorrência de fraude à execução, pois o executado teria alienado o imóvel um dia após sua citação.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Sustentam que a alegação de fraude à execução configura inovação recursal, pois não houve pedido específico nesse sentido em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003991-34.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Q. I. Centro Educacional Ltda ME

Recorrido(s):

Sebastião Izidoro da Silva e Marilza Duarte dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

No processo em análise, a questão central consiste em verificar se houve violação à coisa julgada, se o juízo poderia reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva de MARILZA DUARTE DOS REIS, se há responsabilidade solidária entre os cônjuges, além da fraude à execução ocorrida nos autos.

No que tange à alegada violação à coisa julgada, não assiste razão ao recorrente. A decisão que deferiu a penhora do imóvel possui natureza interlocutória, não fazendo coisa julgada material. Além disso, o juízo pode rever suas decisões quando verificar a existência de elementos que justifiquem tal revisão, como ocorreu no caso dos autos com o reconhecimento da ilegitimidade passiva de MARILZA.

Quanto à ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, também não merece reparo a sentença. Conforme dispõe o art. 485, inciso VI, § 3o do CPC, a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva. Condição da ação. Desnecessidade de dilação probatória . Alegação via exceção de pré-executividade. Possibilidade. Ação de execução. Nota promissória não firmada pelo cônjuge como emitente ou avalista . Ausência de prova de que a dívida foi adquirida em benefício da família. Ilegitimidade passiva do cônjuge do emitente. Manutenção. Inviabilidade da aplicação do art . 338 do CPC. Recurso desprovido.
A legitimidade é uma das condições da ação, sendo, pois cognoscível de ofício, prescindindo, no caso em tela de dilação probatória, logo pode ser arguida via exceção de pré-executividade.
A aplicação do art . 1.643 do Código Civil somente pode se dar com prova inequívoca de que a dívida foi adquirida em benefício da economia doméstica.
O cônjuge que não subscreveu nota promissória como emitente ou avalista não é parte legítima para figurar em ação de execução
. A despeito da norma inserta no art . 338 do CPC, mostra-se inviável a sua aplicação quando a parte credora, ao ser intimada sobre peça defensiva da parte devedora, na qual alega ilegitimidade passiva, reitera os fundamentos acerca da manutenção desta na demanda. (TJ-RO - AI: 08031706020208220000 RO 0803170-60.2020.822 .0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

No que se refere à responsabilidade solidária entre os cônjuges, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, em se tratando de título de crédito, a exigibilidade da obrigação se vincula exclusivamente àqueles que apuseram suas assinaturas ou que figuram formalmente no título como responsáveis.

No caso, apenas SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA figura como devedor na nota promissória, sendo irrelevante para fins de legitimidade processual o regime de bens do casamento. A responsabilidade patrimonial decorrente do regime de bens tem relevância apenas para fins de constrição judicial, razão pela qual o juízo limitou corretamente a penhora a 50% do imóvel, preservando a meação da cônjuge.

Por fim, quanto à alegação de fraude à execução, verifico que o juízo de primeiro grau não acolheu a alegação de venda do imóvel por não vislumbrar a efetiva alienação do bem a terceiro e manteve a penhora do imóvel com as ressalvas relativas à meação. Dessa forma, o pedido carece de interesse recursal.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025